Tribunal: TJES
Processo: 5007362-57.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007362-57.2024.8.08.0024

Recorrente: CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS PIVAST E EZITIMIBA. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE A REQUERENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE O LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE SERIA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE (ID11532565) QUE É PROVA SUFICIENTE DA NECESSIDADE DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AOS MEDICAMENTOS. PROVA QUANTO À INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS QUE NÃO É EXIGÍVEL DE FORMA A SE TESTAR TODOS OS MEDICAMENTOS, ATÉ PORQUE ENCONTRADO MEDICAMENTO EFICAZ, DEVE COM ESSE SEGUIR O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A CONCEDER À
RECORRENTE OS MEDICAMENTOS PIVAST 2MG E EZETIMIBA 10MG, CONFORME PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AUTORA, NUM PRAZO DE 20 DIAS SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)